Tribunal: STM
Processo: 7000879-94.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DESACATO A SUPERIOR PRATICADO POR TELEFONE.

DELITO QUE PODE SER COMETIDO NA PRESENÇA DA VÍTIMA OU À DISTÂNCIA POR OUTROS

MEIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA IMEDIATA.

ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE DEVIDO À NATUREZA DA INFRAÇÃO. ACÓRDÃO HOSTILIZADO

MANTIDO.

Atualmente, o Código Penal comum não mais considera a presença física da vítima como uma

elementar do tipo penal de desacato, conforme outrora considerava, tampouco se exige, nos dias

de hoje, que tal circunstância seja requisito determinante para configurar esse crime ou para

adequação do fato à Norma.

Com muito mais razão, é irrelevante que o ofendido esteja frente a frente com o agressor para

caracterizar o delito de desacato a superior no âmbito desta Justiça Especializada, visto que

hodiernamente - ante a modernidade, repleto de avanços tecnológicos e cheio de novidades

virtuais - as distâncias foram sumariamente encurtadas e quase tudo pode ser realizado de forma

remota, inclusive a prática desse tipo de crime.

Ademais, quando é praticado no meio castrense, o crime de desacato ganha contornos próprios,

de maior gravidade, porque - além do ato de desacatar, de faltar com respeito ao superior, de

deprimir-lhe a autoridade - denota igualmente insubordinação e desobediência, por parte do

subalterno, ferindo de morte os princípios da hierarquia e da disciplina, bem como valores e

preceitos éticos observados ou protegidos no dia a dia da vida militar.

Para configurar o crime de desacato no âmbito da Justiça Militar, não basta que a vítima seja

agente público, como ocorre na Justiça Comum, é preciso também que o ofendido esteja na

condição de superior hierárquico do transgressor.

Destarte, levando-se em conta as diferenças entre ambas as Justiças, é possível depreender que

o desacato, com base no art. 331 do CP comum, atinge a honra profissional do agente público,

enquanto que o desacato, nos termos do art. 298 do CPM, afronta a honra da autoridade

superior.

Da mesma forma, não há como comparar o tipo penal castrense de desacato, art. 298 do CPM,

com o crime de injúria, art. 216, do mesmo Diploma Legal. Enquanto no primeiro delito, o infrator

atinge a própria Administração Pública, no segundo, a pessoa imediatamente atingida é o

ofendido.

Embargos conhecidos e não providos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000879-94.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/10/2021 a 21/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado para
confirmar o Acórdão prolatado nos autos da Apelação n° 7001454-
39.2019.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA votavam pelo
conhecimento e acolhimento dos Embargos Infringentes opostos pela Defesa,
para fazer prevalecer o voto vencido exarado na Apelação nº 7001454-
39.2019.7.00.0000 e condenar o embargante, por desclassificação, no art. 216,
c/c o art. 218, incisos II e IV, ambos do CPM, aplicando-lhe a pena de 1 (um) mês
e 10 (dez) dias de detenção, com o benefício da suspensão condicional da pena
pelo prazo de 2 (dois) anos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/11/2021 21:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216165f44a
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMBARGOS INFRINGENTES. DESACATO A SUPERIOR PRATICADO POR TELEFONE.
DELITO QUE PODE SER COMETIDO NA PRESENÇA DA VÍTIMA OU À DISTÂNCIA POR
OUTROS MEIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA. NÃO
OCORRÊNCIA. VÍTIMA IMEDIATA. ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE DEVIDO À
NATUREZA DA INFRAÇÃO. ACÓRDÃO HOSTILIZADO MANTIDO.
Atualmente, o Código Penal comum não mais considera a presença física da vítima
como uma elementar do tipo penal de desacato, conforme outrora considerava,
tampouco se exige, nos dias de hoje, que tal circunstância seja requisito
determinante para configurar esse crime ou para adequação do fato à Norma.

Com muito mais razão, é irrelevante que o ofendido esteja frente a frente com o
agressor para caracterizar o delito de desacato a superior no âmbito desta Justiça
Especializada, visto que hodiernamente - ante a modernidade, repleto de avanços
tecnológicos e cheio de novidades virtuais - as distâncias foram sumariamente
encurtadas e quase tudo pode ser realizado de forma remota, inclusive a prática
desse tipo de crime.

Ademais, quando é praticado no meio castrense, o crime de desacato ganha
contornos próprios, de maior gravidade, porque - além do ato de desacatar, de
faltar com respeito ao superior, de deprimir-lhe a autoridade - denota igualmente
insubordinação e desobediência, por parte do subalterno, ferindo de morte os
princípios da hierarquia e da disciplina, bem como valores e preceitos éticos
observados ou protegidos no dia a dia da vida militar.

Para configurar o crime de desacato no âmbito da Justiça Militar, não basta que a
vítima seja agente público, como ocorre na Justiça Comum, é preciso também que
o ofendido esteja na condição de superior hierárquico do transgressor.

Destarte, levando-se em conta as diferenças entre ambas as Justiças, é possível
depreender que o desacato, com base no art. 331 do CP comum, atinge a honra
profissional do agente público, enquanto que o desacato, nos termos do art. 298
do CPM, afronta a honra da autoridade superior.

Da mesma forma, não há como comparar o tipo penal castrense de desacato, art.
298 do CPM, com o crime de injúria, art. 216, do mesmo Diploma Legal. Enquanto
no primeiro delito, o infrator atinge a própria Administração Pública, no segundo, a
pessoa imediatamente atingida é o ofendido.

Embargos conhecidos e não providos. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer os Embargos Infringentes e de Nulidade do
Julgado e, por maioria, em rejeitá-los para confirmar o Acórdão prolatado nos autos da Apelação n°
7001454-39.2019.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 21 de outubro de 2021.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/11/2021 21:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216165f44a

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela DPU contra Acórdão desta Corte, que, nos autos da
Apelação nº 7001454-39.2019.7.00.0000, da Relatoria do Ministro Gen Ex. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, por
maioria de votos, deu provimento ao Apelo ministerial, reformou a Sentença absolutória a quo e condenou o
Cb FN LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, como incurso no art. 298 do CPM (desacato a superior), à pena de 1
(um) ano e 3 (três) meses de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

O Acórdão embargado foi assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME MILITAR DE DESACATO A
SUPERIOR (ART. 298 DO CPM). AUTORIA E MATERILIADE. COMPROVAÇÃO.
COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO. MEIO DIGITAL. TELEFONE CELULAR. TIPICIDADE.
CARACTERIZAÇÃO. AGENTE COLÉRICO. IRRELEVÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE E
INCONVENCIONALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO ABSOLUTO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.

1. Mediante tipicidade mais ampla do que o delito de desacato previsto na Lei Penal
Comum, o crime militar de desacato a superior ganha relevo em face da ofensa direta aos
Princípios Constitucionais da Hierarquia e da Disciplina Militares, nos quais a ultima ratio do
Estado - Forças Armadas - se fundamenta.

2. Nesse diferencial sistemático, para tutelar com eficácia os sujeitos passivos em primeiro
(Instituições Militares) e em segundo graus (Autoridade desacatada), o art.298 do CPM
contém a fundamental elementar "superior".

3. O tipo penal previsto no art. 298 do CPM, literalmente, não restringiu a sua aplicação
quando o delito for praticado sem a presença física do ofendido, como, por exemplo,
mediante a utilização de meios digitais. A sociedade evoluiu, permitindo a reunião de
militares a distância, aspecto ainda mais evidenciado em época de pandemia. Esse
cenário exige a evolução da jurisprudência, para que a referida tipicidade alcance os atos
de desacato, nos quais os agentes aproveitam os eventos virtuais para perpetrar o delito.

4. O Direito Penal é Ciência Social dinâmica e, por isso, deve compreender o avanço dos
meios de comunicação atuais e os seus reflexos nas condutas que importem ofensas aos
bens jurídicos tutelados.

5. No crime de desacato a superior, o liame funcional entre o infrator e o ofendido - vínculo
de subordinação - tem relevância para a subsunção da conduta. Além disso, o dolo e a
instantaneidade da ação, ofensivos à dignidade, à honradez e ao decoro da função militar,
devem ser desferidos diretamente ao superior, ou, de alguma forma, que o desacato possa
ser por ele escutado.

6. A tese da atipicidade do delito previsto no art. 298 do CPM, quando for praticado
mediante ligação telefônica, não encontra apoio nos ditames constitucionais que
tutelam a ultima ratio de proteção da sociedade. A adoção desse entendimento tem o
potencial de gerar graves conflitos no ambiente armado do Estado.

7. A ira ou a cólera do agente, no momento da prática do crime, não afasta a subsunção da
conduta ao tipo previsto no art. 298 do CPM.

8. A Jurisprudência do STM, assim como dos demais tribunais pátrios, consolidou-se no
sentido de que a previsão dos tipos penais de desacato é constitucional e não atenta
contra os tratados de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário. Nessa senda,
importa destacar que a elasticidade da liberdade de expressão não alcança a possibilidade
de atacar, livremente, os Princípios da Hierarquia e da Disciplina, a ponto de pôr em risco o
dever constitucional das Forças Armadas.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/11/2021 21:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216165f44a
9. Apelo provido. Decisão por maioria.".

Conforme registrado na Ata do dia 27/10/2020, o Tribunal, por maioria, deu provimento ao Recurso do
MPM para reformar a Sentença a quo e condenar o acusado.

Os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA davam
provimento parcial ao Apelo ministerial, para reformar a Sentença e também condenar o acusado, por
desclassificação, como incurso no art. 216 (injúria), c/c o art. 218 (disposições comuns), incisos II (contra
superior) e IV (na presença de duas ou mais pessoas), do CPM.

A Defensoria Pública da União, inconformada com o Acórdão proferido, opôs Embargos Infringentes,
tempestivamente, buscando a prevalência do voto minoritário.
Em decisão fundamentada, admiti os presentes Embargos.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
ROBERTO COUTINHO, opinou pelo conhecimento e pelo provimento dos presentes Embargos.

É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
A DPU, em suas Razões, requer a prevalência do voto da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, no qual dava provimento parcial ao Apelo ministerial para reformar a Sentença a quo e
condenar - desclassificando o crime de desacato, art. 298, do CPM, para o delito de injúria majorada, art.
216, c/c o art. 218, incisos II e IV, do CPM - o Cb FN LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, à pena de 01 (um) mês e
10 (dez) dias de detenção.

Consoante se observa nos autos, foi instaurado, no âmbito do 3º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais -
RJ, o pertinente IPM, com o propósito de apurar os fatos ocorridos, na qual se viu envolvido o nominado
graduado.
Esse caso teve origem quando o Cb FN LÚCIO conduzia veículo na contramão pela Avenida Brasil, com seu
irmão no banco do carona, e foi abordado por uma viatura da PM/RJ.

Devido às alterações apresentadas no local pelo graduado, os Policiais Militares decidiram conduzir os
envolvidos para a Delegacia. Ocorre que, na ocasião, o Cb LÚCIO se negou a acompanhar as autoridades
policiais e ligou do próprio celular para a OM em que servia, solicitando escolta militar da Marinha.
Após relatar os fatos ocorridos naquele dia para o Oficial de Serviço de sua Unidade, este superior
hierárquico informou que o caso narrado pelo graduado não estava entre os previstos para escolta.
Insatisfeito com a solução dada pelo Oficial da Marinha, o Cb LÚCIO passou a insultar aquele superior
hierárquico, por telefone, com palavras de baixo calão na presença dos Policiais Militares.

Portanto, a discussão está em saber se a presença física do ofendido se mostra indispensável para a
caracterização do delito de desacato a superior.
Compulsando os autos, vê-se que o crime de desacato realmente ocorreu, permissa venia, porquanto a
autoria e a materialidade restaram provadas no transcurso do processo, conforme será demonstrado em
seguida.

Inicialmente, cumpre salientar que o Direito Penal Militar, em regra, tem por objetivo tutelar a
Administração, as Instituições e os princípios militares, notadamente a hierarquia e a disciplina, bem como
valores instrínsecos da caserna, como a ética, a lealdade, a camaradagem, o respeito, o decoro da classe,
entre outros.
Na vertente quaestio, acompanhando a maioria do Plenário dessa Egrégia Corte, há que se entender que a
presença da vítima - no caso, o Oficial de Serviço da Unidade - já não é mais elementar do tipo penal de
desacato.

Contudo, nem sempre foi assim. O Código Penal comum de 1890, por exemplo - que era regulamentado pelo
Decreto nº 847 - exigia expressamente que, para caracterizar o crime de desacato, a ofensa tinha que ser

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/11/2021 21:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216165f44a
feita "diretamente" a pessoa do ofendido. Naquela época, previa o art. 134, do Código Penal comum:
Art. 134. Desacatar qualquer autoridade, ou funccionario publico, em exercicio de suas
funcções, offendendo-o directamente por palavras ou actos, ou faltando á consideração
devida e á obediencia hierarchica. (Grifo nosso.)

Atualmente, o crime de desacato está previsto no CP comum da seguinte forma:
Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela.
É de se notar que o termo "ofendendo-o diretamente" deixou de pertencer as elementares do tipo penal há
muito anos. Isso porque, à medida que o tempo foi passando e a sociedade evoluindo, o legislador ordinário
- acompanhando essa evolução social - entendeu que tal exigência para o crime de desacato já não era mais
necessária, modificando a redação atinente a esse delito, até chegar no inteiro teor, contido no art. 331, do
atual Código Penal comum, na forma ressaltada acima.

Como visto, caminha-se, atualmente, para não mais considerar a presença física da vítima como uma
elementar do tipo penal de desacato, tampouco exigir que essa circunstância seja requisito determinante
para a adequação do fato à Norma, conforme também entendeu o legislador ordinário.
Ora, se na esfera civil, o Código Penal comum exigia - para caracterizar o desacato - que a ofensa ocorresse
diretamente a pessoa do ofendido e não exige mais, com muito mais razão ainda, não se deve exigir quando
esse crime for cometido no âmbito militar, tendo em vista que nesse caso se reveste de maior gravidade,
devido aos príncipios, aos valores e aos costumes intrínsecos à caserna, como pode se verificado no art.
298, do CPM, o qual dispõe que Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro, ou procurando
deprimir-lhe a autoridade.

Certo é que, levando-se em conta que ambos os dispositivos penais acima, que tratam da conduta de
desacatar alguém, é possível perceber diferenças importantes entres eles a serem consideradas, visto que o
art. 331 do CP comum exige que o desacato seja contra "funcionário público", enquanto que o art. 298 do
CPM, fala em desacatar "superior hierárquico".

Infere-se portanto que, para o Código comum, basta que o ofendido seja agente público, de forma genérica,
sendo suficiente que a vítima tenha apenas a condição de "funcionário público" em serviço.
Já para o Código Penal Militar, não basta que o ofendido seja funcionário público no exercício de suas
funções. Torna-se imprescindível que, paralelamente a isso, ele também seja superior hierárquico do
infrator, restringindo de forma considerável essa elementar do tipo, ou seja, não basta ser agente público, é
preciso que ele seja também superior hierárquico do transgressor.

Como também há diferenças entre ambos os artigos, quando, ao desacatar alguém, com base no CP
comum, o infrator o faz por ocasião do exercício da função pública ou em razão dela.
Contudo, quando se incorre no crime de desacato, nos termos do CPM, o transgressor o faz procurando
deprimir, especificamente, a autoridade do superior hierárquico, por meio de ofensas a sua dignidade ou o
decoro, embora não se ignore que, em ambos os casos, o ofendido imediato seja a Administração Pública.

Então, levando-se em conta as diferenças acima, é possível depreender que o desacato com base no art.
331 do CP comum, atinge a honra profissional do agente público, enquanto que o desacato nos termos do
art. 298 do CPM, afronta a honra da autoridade superior.
O fato é que, o crime de desacato ganha contornos próprios da caserna, quando é praticado na esfera
castrense porque - além do ato de desacatar, de faltar com respeito ao superior, de deprimir-lhe a
autoridade - denota também insubordinação e desobediência, por parte do inferior - ferindo de morte os
princípios da hierarquia e da disciplina, bem como valores e preceitos éticos observados ou protegidos no
dia a dia da vida militar.

Além do mais, sabe-se que incorre nesse tipo penal, previsto no art. 298 do CPM, quem desacatar, ofender,
humilhar, espezinhar, menosprezar, agredir, desmerecer de alguma forma a autoridade do superior
hieráquico, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. No caso em exame, esse crime se torna mais grave
ainda porque o graduado o praticou na presença de outros militares da Polícia Militar carioca.
Desacatar, é da mesma forma, a ofensa direta, gratuita e voluntária à honra, ao prestígio do militar e do
chefe, com a consciência de atingi-lo no exercício de suas atribuições ou em razão destas, conforme
aconteceu no caso dos autos.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/11/2021 21:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216165f44a
Todos esses impropérios proferidos pelo graduado, bem como o menosprezo dele para com seus superiores
hierárquicos ficou claro quando ele, por exemplo, se reportou via telefone, ao 2º SG-FN CLEBER RODRIGUES
FARIAS, que se encontrava na função de contramestre do horário.
Na ocasião, o 2º SG-FN CLEBER, em depoimento, declarou o seguinte:
"que, mesmo após ter se identificado como 2º Sargento (CLEBER), o CB LÚCIO insistiu em
tratá-lo por "você". Acrescentou que o apelado (Cb LÚCIO) lhe perguntou se já havia
chamado o Oficial de Serviço; então, o depoente esclareceu que levava um tempo até o
Oficial chegar, ao que o apelado (Cb LÚCIO) disse: 'Não. Está demorando demais. Ele
(Oficial de Serviço) está vindo rastejando ou rolando?'.". (Grifo nosso.)

Sendo assim, é inviável enquadrar uma conduta desastrosa dessas, praticada pelo Cb LÚCIO, tão-somente
no crime de injúria, com toda venia.
A uma, só porque os xingamentos ocorreram por telefone e não na presença do Oficial não tem o condão de
desqualificar o crime de desacato.

A duas, devido à gravidade de seus atos, no quais o embargante, além de xingar e proferir palavrões, ignora
completamente a pessoa de seus superiores hierárquicos, como se ele - o embargante - fosse a autoridade
máxima na ocasião e o 2º SG-FN CLEBER RODRIGUES, que era o contramestre na oportunidade, junto com o
Segundo-Tenente (AFN) DANIEL GUSTAVO DE MORAES, que era o Oficial de Serviço, fossem seus
subordinados mais rasos, numa total inversão de valores naquela situação, o que não se pode admitir.

A três, porque o ofendido não era qualquer pessoa ou qualquer funcionário público e sim o superior
hierárquico do acusado, na forma exigida pelo art. 298 do CPM.

A quatro, porque, quando o superior do acusado foi ofendido, estava no exercício de suas funções, o que
enseja dizer, em contrapartida, que, caso o superior estivesse na sua folga, até poder-se-ia pensar na
possibilidade de crime de injúria.

A cinco, porque na verdade as ofensas não foram direcionadas, de forma imediata, a pessoa do superior,
mas dirigidas à própria Administração Castrense, devido à natureza do crime praticado, segundo a
legislação penal militar.

A seis, porque o Cb LÚCIO não fez meras críticas ou censura a pessoa do Segundo-Tenente (AFN) DANIEL,
como sugere o crime de injúria. Ele foi mais além, quando proferiu palavrões e xingamentos, o que torna sua
conduta muito mais grave, pois ultrapassa a vontade de injuriar e alcançou as elementares do delito de
desacato, previsto no art. 298 do CPM, visto que passou a ofender-lhe a dignidade e tentou, claramente,
menosprezar ou diminuir sua autoridade de Oficial de Serviço perante os policiais militares, só porque seu
pedido não foi atendido, fato esse que também eleva a ofensividade de sua conduta, já que, frise-se mais
uma vez, ao fazer isso, o graduado adentrou ao campo da insubordinação e da desobediência para com o
superior hierárquico diante de outros militares, maculando, por conseguinte, princípios como os da
hierarquia e da disciplina.

Noutro viés, da mesma forma fica díficil até comparar o tipo penal castrense de desacato, art. 298 do CPM,
com o crime capitulado no art. 216 (injúria) do CPM, diante do contexto em que os fatos in tela ocorreram.
Isso porque, enquanto no delito previsto no art. 298 do CPM, o infrator atinge num primeiro momento a
própria Administração Pública, no crime do art. 216 do mesmo Diploma Legal, a pessoa imediatamente
atingida é a do ofendido.
Tanto é verdade que o CPM prevê o crime de desacato na parte que trata da Administração Militar, mais
especificamente no capítulo que se refere à desobediência, enquanto a injúria, está previsto na parte que
cuida dos crimes contra a honra da pessoa do ofendido.

Assim, querer a defesa que a conduta do embargante seja enquadrada nas elementares do crime de injúria,
tão somente porque os xingamentos ocorreram por telefone e não na presença do superior hierárquico,
permissa venia, é muito pouco, diante da gravidade dos insultos proferidos pelo Cb LÚCIO contra o Tenente
(AFN) DANIEL na presença de outros militares.

Até porque, segundo já mencionado, ser ou não ser, na presença física, as ofensas à autoridade ou ao
superior, é irrelevante para caracterizar o delito de desacato no âmbito desta Justiça Especializada, ainda

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/11/2021 21:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216165f44a
mais em tempos modernos, como os de hoje, repleto de avanços tecnológicos e cheio de novidades virtuais,
nos quais as distâncias foram sumariamente encurtadas e quase tudo pode ser feito ou realizado de forma
remota.

Desse modo, dar razão ao pleito defensivo nesse momento seria o mesmo que renegar a modernidade ou a
famigerada era digital, como, por exemplo, a novidade da videoconferência, a qual foi implantada no Poder
Judiciário para viabilizar julgamentos - que, comprovadamente, tem trazido tantas contribuições para o bom
andamento do serviço prestado pela Justiça, sobretudo, em época de pandemia - e que, até então, essas
Sessões eram impossíveis de serem realizadas de forma presencial, seja pela periculosidade do acusado,
seja pela logística do deslocamento do réu, seja pela inviabilidade financeira.

Enfim, são essas algumas das razões pelas quais não se vislumbram a aplicação do crime de injúria na
conduta do Cb LÚCIO contra seu superior hieráquico, só porque este Oficial foi ofendido por aquele graduado
à distância e não de forma presencial, porquanto as ofensas por outros meios - que não a presença frente a
frente - hodiernamente, diante de tantas novidades tecnológicas, do mesmo modo tem o condão de
caracterizar o crime de desacato contra o superior.

Talvez, por todos esse motivos elencados acima, o legislador tenha previsto esse crime contra a
Administração Militar, no capítulo que trata de desobediência, justamente no intuito de garantir o prestígio
da Administração Castrense, na pessoa do superior hierárquico, e o respeito devido à dignidade de sua
função, tendo em vista que a ofensa que lhe é atribuída, sobretudo se a autoridade estiver no exercício de
sua atividade funcional ou em razão dela, atenta, na verdade, contra os interesses e a normalidade do
funcionamento da própria Instituição, como sugere Heleno Cláudio Fragoso, em sua doutrina - Lições de
Direito Penal, volume III, pág. 472.

Basta lembrar que no contexto ora analisado, o graduado primeiro manteve contato telefônico com o 2º SG-
FN CLEBER RODRIGUES, já bastante alterado, e, sem seguida, conversou com o Oficial de Serviço, Tenente
(AFN) DANIEL GUSTAVO, na qual passou a agredir esse Oficial, verbalmente, de forma voluntária e gratuita,
com impropérios e palavras de baixo calão, quando esse estava de serviço, restando, comprovado, dessa
maneira, o nexo funcional.

O que se viu nos autos foi o dolo, por parte do Cb LÚCIO, em desacatar seu superior - nem longe de querer
injuriá-lo, concessa venia - assim que teve sua solicitação frustrada, não cabendo falar em crime contra a
honra da pessoa, como quer fazer valer a defesa, pois, como dito, a intenção do graduado foi de desmerecer
a autoridade do superior, bem como a função de Oficial de serviço, ferindo princípios e valores juridicamente
tutelados pela caserna e atingindo de forma imediata a própria Administração Militar.

Nessa toada, apenas para corroborar, pois vasta é a jurisprudência sobre o assunto, assim é o entendimento
do STM in verbis:
"Ementa: (...). Desacato a superior. Preliminar objetivando anulidade. Rejeição. (...).
Também inconteste o crime de desacato a superior, na medida em que o soldado apelante
ao chamar o superior de "temporário de merda", usou de menosprezo, ultraje, insulto e
ofensa moral. Preliminar rejeitada à unanimidade. No mérito, sentença parcialmente
reformada, por maioria." (STM. Apelação nº 2000.01.048629-1/PA. Relator para o
Acórdão Ministro Dr. Antonio Carlos de Nogueira, Julg. em 16/10/2001.) (Grifo
nosso.)
.............................................................................................
"Ementa: DESACATO A SUPERIOR. (...). I - Perfeita a adequação típica ao artigo 298, do
CPM, em face do conjunto probatório produzido nos autos, porque agindo,
conscientemente, com domínio de suas emoções, o Recorrido, voluntariamente, dirigiu ao
Ofendido palavras que tinham como destino sua honra profissional e, como fim último, o
desprezo pela dignidade de sua condição de superior hierárquico, no exercício de suas
funções. II- Recurso provido para condenar-se o Recorrido, por decisão majoritária .".
(STM. Apelação nº 4-30.2008.7.01.0101. Relator para o Acórdão Ministro Gen
Ex Fernando Sérgio Galvão. Julg. em 24/3/2011.) (Grifo nosso.)

Dessa maneira, resta comprovado que a conduta do Cb LÚCIO, embora perpetrada por telefone, amolda-se
perfeitamente ao delito de desacato a superior, uma vez que o graduado proferiu palavras de baixo calão

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/11/2021 21:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216165f44a
como ("vai tomar ........; filho da puta; seu ........ no ..........; tenente de merda"), conforme depoimentos de
testemunhas mencionados na denúncia.

Certo é que condutas dessa natureza não devem ser toleradas no meio militar, mas rechaçadas, com
veemência, e punidas a altura dos atos praticados pelo infrator, sob pena de produzirem sérias
consequências dentro e fora da caserna, bem como comprometerem a imagem e a funcionalidade das
Forças Armadas perante à sociedade. Afinal de contas, o Cb LÚCIO cometeu esse crime na presença de
policiais militares do estado do Rio de Janeiro, como anteriormente mencionado.

Conclui-se assim que, de início, as palavras ofensivas proferidas pelo Cb LÚCIO tinham como destino a honra
funcional do superior hierárquico (Ten DANIEL GUSTAVO) e, logo depois, visava o desprezo pela sua
condição de Oficial. Da mesma forma, observou-se ainda que a conduta ofensiva do graduado teve como
finalidade o desprestígio da função exercida pelo Tenente, que, à época, era de Oficial de Serviço,
preenchendo, dessa forma, todos os elementos nucleares do tipo penal de desacato e não de injúria, como
acredita a defesa, concessa venia.

Por fim, vale registrar trecho do acórdão atinente à Apelação nº 7001454-39.2019.7.00.0000, da lavra do
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ao analisar a matéria:
"(...) A elasticidade da liberdade de expressão não alcança a possibilidade de
atacar, livremente, os Princípios da Hierarquia e da Disciplina, a ponto de pôr em risco o
dever constitucional das ForçasArmadas.
Visão diversa poria em dúvida a própria existência da JMU, a qual, por sua especialidade,
tem o mister de detectar e de deter as ópticas capazes de debilitar a última e mais eficaz
ferramenta de proteção da sociedade.
O tipo penal previsto no art. 298 do CPM, literalmente, não restringiu a sua aplicação
quando o delito for praticado sem a presença física do ofendido, como, por exemplo,
mediante a utilização de meios digitais.
A sociedade evoluiu, permitindo a reunião de militares à distância, aspecto ainda mais
evidenciado em época de pandemia. Esse cenário exige a evolução da jurisprudência, para
que a referida tipicidade alcance os atos de desacato, nos quais os agentes aproveitam os
eventos à distância para perpetrar o delito. (...)". (Grifo nosso.)

Como bem colocado pelo eminente Magistrado relator da Apelação citada, liberdade de expressão não
significa a possibilidade de o militar falar tudo que lhe vier a mente, pois, conforme foi ressaltado acima, ao
militar é devido o respeito às normas e às especificidades da carreira. Hoje, mais do que nunca, o mundo
evolui em velocidade exponencial e cabe a Justiça trilhar esse mesmo caminho, acompanhando essa
evolução. Afinal de contas, o direito é dinâmico e a legislação sempre estará em constante mudança,
buscando se adequar a realidade social.

O TRF da 4ª Região teve entendimento parecido, quando julgou da seguinte forma:
"A posição no sentido de que eventual ofensa caracterizada, via telefone, por escrito ou via
imprensa poderá caracterizar crime contra a honra (...) e não o desacato, parece
completamente descabida, uma vez que o bem jurídico é atingido identicamente. (...). De
fato, não há exigência no tipo penal de que o crime seja praticado na presença do
funcionário ofendido. Não se pode afirmar taxativamente que somente na presença do
funcionário é que se evidenciará a finalidade de inferiorizar a função pública, sobretudo nos
dias atuais em que as relações socais estão cada vez mais virtualizadas. (...). Dito isso,
concluo que é possível a prática de desacato por meio de e-mail.". (Grifo nosso.)
(Apelação Criminal nº 5003400-54.2016.4.04.7201/SC, Relator Desemb. Fed.
JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Julg. em 21/8/2019.)

Foi nesse sentido que o STF, ao apreciar caso semelhante, também entendeu:
"DESACATO. OFENSA A SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. OFENSA À CONVENÇÃO
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS NÃO EVIDENCIADA. CRIME DE FORMA LIVRE. 'WRIT'
NÃO CONHECIDO. (...). O desacato é crime de forma livre, porquanto admite qualquer meio
de execução, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias
de fato ou lesão corporal. Se a ofensa foi perpetrada na presença de funcionário público, no

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/11/2021 21:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216165f44a
exercício de suas funções ou em razão delas, ainda que se trate de comportamento que
importe em afronta à sua honra subjetiva, deve ser reconhecida a subsunção do fato ao
tipo penal do art. 331 do CP (crime de desacato).
........................................
Com efeito, o art. 331 do Código Penal contém preceito primário de incriminação de
condutas que transgridam a dignidade, o prestígio e a respeitabilidade da função pública,
além de resguardar a honra do próprio agente público ofendido no exercício da função ou
em razão dela, consoante destaca o magistério da doutrina que identifica nesses valores.
(...). 'O desacato constitui importante instrumento de preservação da lisura da função
pública e, indiretamente, da própria dignidade de quem a exerce'.". (Grifo nosso.) (RO
em HC nº 161.566/SC, Ministro CELSO DE MELLO, Julg. em 19/10/2018.)

Portanto, diante das razões apresentadas, vê-se que o entendimento majoritário deste Tribunal, proferido
em sede da apelação, merece ser mantido in totum, no sentido de que não se faz mais necessária a
presença frente a frente entre o subordinado e o superior hierárquico para caracterizar o crime de desacato,
previsto no art. 298 do CPM.

Além do mais, "O tipo penal previsto no art. 298 do CPM, literalmente, não restringiu a sua aplicação quando
o delito for praticado sem a presença física do ofendido, como, por exemplo, mediante a utilização de meios
digitais.", conforme consignado no Acórdão ora hostilizado.

Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado para
confirmar o Acórdão prolatado em sede de Apelação por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2021 08:00:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101229bd3fc3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7000879-94.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União em favor do Cb FN LÚCIO
MOREIRA DE OLIVEIRA, contra o Acórdão desta Corte, de 27/10/2020, que, por maioria de votos, deu
provimento ao Apelo do MPM, para reformar a Sentença a quo e condená-lo, como incurso no art. 298 do CPM,
à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, impondo-lhe as condições previstas no art. 626 do
referido diploma legal, excetuada a da alínea "c" e, na eventualidade de cumprimento de pena, fixou o regime
aberto, com suporte no art. 33, § 1°, alínea "c", e § 2°, alínea "c", do Código Penal comum.
Os Infringentes são tempestivos, cabíveis e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada,
devendo, portanto, ser conhecidos.
A divergência aqui arguida gira em torno de ser possível ou não o cometimento à distância do delito de
desacato a superior.
Razão assiste à Defesa.
Há de ser reformada a Decisão que condenou o réu como incurso no art. 298 do CPM.
Sobre a questão, o próprio Parquet Castrense, em Impugnação, corroborou os argumentos defensivos, in
verbis:
"A r. Decisão desse E. Superior Tribunal Militar foi no sentido de que o "Direito
Penal é Ciência Social dinâmica e, por isso, deve compreender o avanço dos meios
de comunicação atuais e os seus reflexos nas condutas que importem ofensas aos
bens jurídicos tutelados".

Com a mais respeitosa vênia, tal fundamento não possui razão de ser, até porque o
telefone já existe há séculos, desde quando ALEXANDER GRAHAM BELL o descobriu,
segundo a história, acidentalmente, não havendo que se falar em nova interpretação
da conduta cometida através desse meio de comunicação, já que, pelo menos nesse
sentido, passando de fixo a móvel, sem utilização de outros recursos disponíveis,
tais como chamada de vídeo, videoconferência etc., que não ocorreram no caso
concreto, em nada altera a forma de adequação típica.

Por isso, valem as lições de HELENO FRAGOSO, DAMÁSIO DE JESUS e CÉLIO LOBÃO, citados em
nosso Parecer, na Apelação, haja vista que, na época em que nos ministraram suas lições, a
chamada de voz via telefone já existia e foram consideradas em suas produções doutrinárias.

Nosso posicionamento, em Parecer de Evento 7 da Apelação, foi no sentido de que o Desacato
a Superior não pode ser cometido à distância, no caso, interação somente de voz por via

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2021 08:00:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101229bd3fc3
telefônica direta, personificada e imediata e que não seja feita pelo agente, intencional e
conscientemente, na presença de (no mínimo) outro militar das Forças Armadas. Vejamos o
tipo penal:

Desacato a superior
Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou
procurando deprimir-lhe a autoridade:
Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Não é à toa que CÉLIO LOBÃO nos leciona, sobre "Desacato a Superior", que (DIREITO PENAL
MILITAR, Brasília Jurídica, 1999, pág. 182):
(...)
101. Objetividade Jurídica - A lei tutela a autoridade, a disciplina e a
hierarquia militar, diante do grave perigo representado pela conduta do
subordinado, ultrajando o superior hierárquico, cuja autoridade ficaria
diminuída diante dos "subordinados" e também de seus "pares". (Grifos
nossos)
(...)

Ora, não havia a presença de outro militar da Marinha do Brasil no local em que foram
supostamente proferidas as ofensas e, no lugar onde elas teriam sido recebidas, só
seriam de conhecimento de qualquer outro militar se o Ofendido imediato as colocasse à
disposição de outros ouvintes e, mesmo assim, já estaria descaracterizado o especial fim de
agir do autor, no Desacato a Superior, se essa hipotética circunstância fugisse ao domínio do
fato pelo agente do crime.

Portanto, no que diz respeito à expressão elementar subjetiva (dolo específico ou especial fim
de agir, como queiram) "ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a
autoridade", o resultado advém da gravidade de percepção por outrem (profissional das
armas), capaz de abalar significativamente a autoridade militar, pois tratam-se de
elementos extrínsecos (perceptíveis) à conduta, na medida em que tal tipo de ofensa exige
consciência e vontade de menoscabar a autoridade do superior, perante companheiro de
caserna.

Como ter esse intuito mais grave, sem sequer imaginar que mais algum militar da Força está
ouvindo a conversa? Por isso, o delito a ser considerado é o de INJÚRIA, com as causas de
aumento dos inciso (sic) II e I V, do artigo 218 do CPM, pois, ali sim, o legislador refere-se à
presença de outras " pessoas", dentre as demais circunstâncias, independentemente de
serem, ou não, militares, já que o referido delito, mesmo com a causa especial de aumento de
pena, ainda é menos grave que o do artigo 298 do CPM.
Por isso que há previsão também da conduta como contravenção disciplinar na Marinha (RDM,
art. 7º, I) e nos regulamentos disciplinares das demais Forças Armadas, se nenhuma das
condições hipotéticas acima, de adequação típico-penal, for verificada.
Atribuir à conduta - que sequer foi praticada dentro da caserna, ou na presença da vítima ou de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2021 08:00:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101229bd3fc3
outro militar da Força - uma pena de até 4 anos de reclusão, com a possibilidade de exclusão
da Força Armada, é como usar um canhão para matar uma mosca. Alta
desproporcionalidade!" (Grifos do original.)

Na ocasião do julgamento do Apelo, em que pese estar clara a ofensa, filiei-me à majoritária jurisprudência e
respeitável doutrina penal no sentido de ser indispensável a presença física do ofendido para a caracterização
do delito de desacato à superior, inserto no art. 298 do CPM.
E citei extensa doutrina acerca da quaestio, a qual convém repisar:
Consoante Célio Lobão[1], o desacato consuma-se no momento em que é praticado na presença do superior.
Citando Damásio de Jesus, "é indispensável que o fato seja cometido na presença do sujeito passivo. Se na
ausência, o crime será considerado de injúria qualificada". Nesse mesmo sentido, Heleno Fragoso: "Os tribunais
têm afirmado que a presença do ofendido é condição indispensável (RT 491/3213)" (...). Acrescenta que "não
pode o crime ser praticado por escrito nem por telegrama ou telefone (...)".
Para Guilherme de Souza Nucci[2]:
"A presença do ofendido é indispensável, pois o menoscabo necessita ter alvo certo, de forma
que a vítima deve ouvir a palavra injuriosa ou sofrer diretamente o ato". Se assim não for
caracteriza-se injúria, não desacato".

Na lição de Paulo José da Costa Júnior[3]:
"É indispensável que o fato seja cometido na presença do sujeito passivo, pois se ausente o
sujeito passivo secundário (neste caso, o próprio funcionário, considerando que o sujeito
passivo primário é o Estado), o que subsiste é outra sorte de ilícitos que não o desacato, a
exemplo da calúnia, difamação, injúria e ameaça.
Não é exigível que ofensor e ofendido estejam frente a frente, que ambos se vejam; é
suficiente que o ofendido tome conhecimento imediato da ofensa. Todavia, segundo Fernando
Capez, se a ofensa é irrogada na ausência do funcionário público, o agente responde por
calúnia, difamação, injúria, na forma majorada do Art. 141, II, CP, ameaça etc.
Não há desacato na ofensa cometida por carta, telefone, rádio, telegrama, televisão, etc.,
podendo subsistir crime contra a honra (calúnia, difamação ou injúria prevista no CP, na Lei de
Imprensa ou na Lei de Segurança Nacional)."

Reverbera Vicente Maggio[4]:
"É necessário, para a configuração do desacato, que as ofensas sejam proferidas na presença
do funcionário público, pois, na sua ausência, poderá caracterizar o crime de injúria, com pena
aumentada por ter sido o crime cometido contra funcionário público, em razão de suas funções
(CP, art. 140, caput, c/c o art. 141, II). Desta forma, não há desacato se a ofensa é feita, por
exemplo, por meio de carta, telefone ou qualquer outra espécie de mensagem, podendo
subsistir crime contra a honra (calúnia, difamação e injúria)."

Por fim, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental -
ADPF nº 496/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, publicada no DJe de 24 de setembro de 2020,
confirmou a tese aqui sustentada:
"(...) 55. Para que efetivamente tenha potencial de interferir no exercício da função pública, o
crime deve ser praticado na presença do funcionário público. O tipo penal não abrange,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2021 08:00:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101229bd3fc3
portanto, eventuais ofensas perpetradas por meio da imprensa ou de redes sociais,
resguardando-se a liberdade de expressão. Somente por essa razão os precedentes
examinados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos não se enquadrariam na
tipificação brasileira."

E não há que falar em inaplicabilidade da doutrina comum em face da diferenciação entre os crimes de
desacato do CP comum e de desacato a superior constante do CPM.
Como visto alhures, a doutrina especializada de Célio Lobão, por igual, reafirma ser exigível a presença do
superior pelo simples fato de a lei tutelar a disciplina e a hierarquia, por meio da salvaguarda à autoridade, a
qual restaria deprimida se vilipendiada diante de outros subordinados ou mesmo de seus pares, não se
caracterizando o delito se praticado por telefone, carta, telegrama ou outro meio de comunicação equivalente.
A Sentença de primeiro grau considerou ter havido mera exaltação ou revolta momentânea, afastando o
elemento volitivo do tipo.
No entanto, apesar de concordar que não houve a vontade livre e consciente específica de menoscabar ou
desrespeitar a autoridade do superior - mesmo porque tudo ocorreu por meio telefônico, não sendo possível
diminuir-lhe a superioridade hierárquica perante outros militares e, portanto, inexistente a configuração do
delito de desacato a superior -, ainda entendo subsistir a conduta tipificada no art. 216, c/c o art. 218, incisos II
e IV, ambos do CPM. E tal desclassificação revelou-se possível a teor do que dispõe a Súmula nº 5 desse
Superior Tribunal:
SÚMULA Nº 5 - (DJ 1 Nº 77, de 24/04/95) "A desclassificação de crime capitulado na denúncia
pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste
sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em benefício
para o réu e conste da matéria fática."
Nesse sentido, perfeitamente adequada a desclassificação, razão pela qual condenei o acusado à pena de 1
(um) mês e 10 (dez) dias de detenção, posicionamento que mantenho em sede destes Embargos.
Ex positis, votei vencida pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos Infringentes opostos pela Defesa,
para fazer prevalecer o voto vencido exarado na Apelação nº 7001454-39.2019.7.00.0000 e condenar o
embargante, por desclassificação, no art. 216, c/c o art. 218, incisos II e IV, ambos do CPM, aplicando-lhe a
pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo
de 2 (dois) anos.

Brasília, 21 de outubro de 2021.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 3. ed. Atual. Brasília: Brasília Jurídica, 2006.
[2] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado. - 2. ed. rev., atual. e ampl. -
Rio de Janeiro: Forense, 2014.
[3] DA COSTA JÚNIOR, Paulo José; PAGLIARO, Antonio . Dos Crimes Contra a
Administração Pública. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1999.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 12/11/2021 08:00:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101229bd3fc3
[4] MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. O crime de desacato. Disponível
em https://vicentemaggio.jusbrasil.com.br/artigos/399404794/o-crime-de-
desacato-cp-art-331. Acesso em 3 set. 2021.